Tribunal: TJMT
Processo: 1035819-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035819-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUCY ADRIANA SANTANA HOYNASKI - CPF: 009.063.861-10 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
) ASSINADO POR TERCEIRO. RECEBIMENTO DA CARTA PELA CONSUMIDORA. SEM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 300666858 - no 1035819-55.2024.8.11.0002
), que negou provimento ao recurso e manteve a sentença.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

Conforme registrado no acórdão (
id. 300666858
), a parte Reclamante/Recorrente teve sua pretensão julgada improcedente, sendo a sentença confirmada pelos próprios fundamentos.

Restou demonstrado nos autos que foi constatada irregularidade no medidor da unidade consumidora, identificada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
), corroborado por registros fotográficos da vistoria técnica realizada pela concessionária. Em razão disso, a empresa procedeu à regularização do equipamento, desfez o desvio e reinstalou os lacres de segurança.

A Reclamante foi posteriormente notificada acerca da cobrança, por meio de “
Proposta de Negociação
”, sem, contudo, apresentar defesa na via administrativa, conforme expressamente consignado no acórdão embargado.

Embora a Embargante alegue, desde a petição inicial, não conhecer a pessoa que assinou o TOI (
Sra. Carmozina
) e sustente que apenas tomou ciência da cobrança ao ser surpreendida pela proposta de negociação, tal impugnação não foi acompanhada de elementos probatórios idôneos capazes de afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Não foram demonstrados vícios formais no preenchimento do TOI, tampouco na identificação da unidade consumidora, que justificassem a desconstituição do referido documento.

As alegações de desconhecimento da signatária do TOI e de suposta irregularidade na conduta do agente da concessionária configuram nítida tentativa de reexame do conjunto probatório, providência incabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, o histórico de consumo da unidade revela registros zerados (
0 kWh
) por 10 (
dez
) meses consecutivos, com retorno aos padrões habituais após a inspeção, o que reforça a conclusão quanto à existência de irregularidade e à ocorrência de medição inferior à energia efetivamente consumida.

Dessa forma, o acórdão embargado examinou adequadamente os elementos constantes dos autos, reconhecendo a legalidade da cobrança de recuperação de consumo e a inexistência de abalo moral indenizável, nos termos da regulamentação expedida pela ANEEL.

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (Agravo Interno), ou 1.026, § 2o (Embargos de Declaração), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025